Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-68.2021.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003231-68.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA - CPF: 722.407.769-00 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E SOBREAVISO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO NO PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2021. PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2021. LEI MUNICIPAL N. 1.493/2017. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal que pleiteia o recebimento de horas extras, adicional noturno e sobreaviso, alegando jornada de 20 horas consecutivas e ininterruptas como Motorista de Veículo Leve, lotado no Pronto Atendimento do Departamento de Saúde do Município de Paranatinga. O Município contestou, demonstrando o pagamento das verbas após novembro de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas em período anterior a novembro de 2021, ante a ausência de comprovação do trabalho extraordinário, e se houve cumprimento das obrigações legais após novembro de 2021.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à realização de horas extras no período anterior a novembro de 2021 é do servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado de forma satisfatória.

4. Quanto ao período a partir de novembro de 2021, restou comprovado o pagamento das horas extras e adicionais, conforme ficha financeira juntada pelo Município, evidenciando o cumprimento das obrigações trabalhistas.

5. A Lei Municipal n. 1.493/2017, que instituiu o regime de plantão para os servidores da área da saúde, está em plena vigência e não foi demonstrada sua inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não há direito ao recebimento de horas extras, adicional noturno ou sobreaviso quando ausente a comprovação de labor extraordinário e quando o pagamento foi devidamente realizado conforme o regime legal estabelecido.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10090130004212001; TJ-PI - AC: 00261157320088180140.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga, na Ação de Cobrança n. 1003231-68.2021.8.11.0044, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamentado de que a Lei Municipal n. 1.493/2017, que institui o regime de plantão, é constitucional, bem como que não restou comprovado o direito de recebimento de qualquer verba pleiteada.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, vez que faz jus ao recebimento das horas extras, ao adicional noturno e o sobreaviso. Além disso, requer o afastamento ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 188868151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Eduardo Aparecido Moraes da Silva ajuizou ação de cobrança em face do Município de Paranatinga, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.493/2017 que instituiu o regime de plantão aos servidores da área da saúde, e, consequentemente, requer o recebimento de horas extras e adicional noturno, alegando que exerce o cargo público de Motorista de Veículo Leve, lotado no Pronto Atendimento do Departamento Fundo Municipal de Saúde (FMS), na Secretaria Municipal de Saúde, em jornadas diárias de 20 (vinte) horas consecutivas e ininterruptas.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 182909646), seguida de impugnação à contestação apresentada pelo autor (id. 182911653).

Na data de 07/04/2022, o autor, ora apelante, juntou aos autos Livro de Controle de Viagens de Urgência, que datam as viagens realizadas no período de 2014 a 2016, bem como o cartão de ponto, referente aos meses de novembro de 2021 ao início de 2022.

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, compareceu aos autos, em 02/08/2022, comprovando o pagamento dos adicionais requeridos na exordial, ao que se dá especial destaque à ficha financeira do autor, juntada em id. 182911663.

O feito foi sentenciado em 16/02/2023, nos termos já relatado alhures.

Inconformado, o autor interpôs este recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a bem fundamentada sentença de primeiro grau. Passo a expor os motivos.

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na alegação do apelante de que faria jus ao recebimento de horas extras, adicional noturno e sobreaviso, em razão de supostamente laborar em jornadas excessivas de 20 horas diárias, inclusive aos finais de semana e feriados, no exercício do cargo de Motorista de Veículo Leve junto à Secretaria Municipal de Saúde de Paranatinga/MT.

Contudo, ao examinar minuciosamente o conjunto probatório carreado aos autos, constato que o apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo labor extraordinário no período anterior a novembro de 2021, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC.

Com efeito, os documentos juntados pelo autor em 07/04/2022 (id. 182911656 e 182911657) se referem a períodos distintos e esparsos, não sendo aptos a demonstrar de forma consistente e contínua a alegada jornada excessiva. O Livro de Controle de Viagens de Urgência abrange apenas o período de 2014 a 2016, enquanto os cartões de ponto se iniciam apenas em novembro de 2021.

Há, portanto, uma expressiva lacuna probatória entre 2016 e novembro de 2021, período em que não há nos autos qualquer elemento que corrobore as alegações do apelante quanto à suposta jornada extraordinária.

Por outro lado, no que tange ao período a partir de novembro de 2021, para o qual há efetiva comprovação do labor extraordinário por meio dos cartões de ponto, verifica-se que o Município de Paranatinga procedeu ao devido pagamento das verbas pleiteadas, conforme se depreende da ficha financeira juntada em id. 182911663.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
da Constituição Federal. Assim, o pagamento de horas extras e demais adicionais aos servidores públicos deve estar expressamente previsto em lei e devidamente comprovado, não sendo possível presumir o labor extraordinário ou deferir verbas sem a devida comprovação.

No caso em tela, a Lei Municipal nº 1.493/2017, que instituiu o regime de plantão para os servidores da área da saúde do Município de Paranatinga, estabelece critérios objetivos para o pagamento do regime de plantão e de sobreaviso. Não há nos autos qualquer elemento que indique a inconstitucionalidade da referida norma, sendo certo que ela se encontra em plena vigência e deve ser observada.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o apelante não comprovou de forma satisfatória o direito ao recebimento das verbas pleiteadas no período anterior a novembro de 2021. E no período posterior, para o qual há efetiva prova do labor extraordinário, restou demonstrado o devido pagamento pela Fazenda Pública Municipal.

Frisa-se que, dos holerites juntados na inicial (id. 182909637), é possível verificar que do período de 01/2016 a 12/2017, o autor recebia pagamento referente às horas extras realizadas e adicional noturno, já no período de 02/2018 a 04/2021 passou a receber o pagamento pelo regime de plantão, junto aos documentos carreados pela Fazenda Pública Municipal, em 02/08/2022, a partir de novembro de 2021, o requerente passou a perceber em seus proventos os valores relativos às verbas pleiteadas na presente ação.

Certo é que, conforme relatado alhures, o pagamento realizado apenas nesse período está em consonância com as provas juntadas aos autos, que demonstram o direito do autor, ora apelante, a receber o pagamento dessas verbas apenas no período em que já houve a efetiva satisfação pelo Município de Paranatinga.

Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ônus da prova quanto ao labor extraordinário e ao não pagamento das verbas dele decorrentes incumbe ao servidor público. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO - REGIME ESTATUTÁRIO - HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA
- ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO - INTERVALO INTRAJORNADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO INDEVIDO. - A Constituição da Republica de 1988 prevê garantias em prol do trabalhador, de forma a permitir que o trabalho dignifique o homem, e que o mesmo sobreviva e conquiste sua independência, liberdade e qualidade de vida, por meio de seu labor. Nesse sentido, o trabalho torna o trabalhador digno, na medida em que não o escraviza. Por essa razão, algumas garantias como as horas-extras lhe asseguram a justa retribuição pelo trabalho, impedindo, lado outro, que o trabalhador seja exaurido em suas forças, de forma leviana, em prol do interesse exclusivo de seu empregador, seja ele particular ou público. -
Para a percepção de verbas relativas a horas extras necessário que o servidor comprove, de forma patente, o efetivo exercício de atividade laborativa durante o período de horas-extras
. -
Desincumbindo-se o ente público municipal do ônus de demonstrar o pagamento das horas extras trabalhadas pelo servidor, nos termos da legislação, e, não havendo nos autos prova de que tais valores estejam incorretos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
- O autor é servidor público regido pelo regime estatutário e não celetista, assim, em observância ao princípio da legalidade, ausente previsão legal na legislação de regência da carreira não há que se falar em direito ao intervalo intrajornada e em pagamento de hora extra decorrente de sua supressão”. (TJ-MG - AC: 10090130004212001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 07/11/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2017 - destaquei).

“DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDORES PÚBLICOS.
REVELIA CONFIGURADA. NÃO PRODUÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUANDO ENVOLVE DIREITO INDISPONÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA DAS HORAS EXTRAS.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Como já evidenciado, a revelia produz tanto efeitos materiais como efeitos processuais. Quanto a este último em face da Fazenda Pública é pacífico que em regra lhe é aplicável. Em regra, doutrina majoritária sustenta que o referido efeito não incide quando ré a Fazenda Pública é revel. 2. Logo, diante do que foi explanado, fica fácil concluir que ao caso em discussão não incide os efeitos materiais da revelia, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial, devendo, portanto, comprovar os fatos que alegarem na petição inicial. 3. Ora, a
jurisprudência é sobeja no sentido de reconhecer que recai ao servidor a prova das horas extras alegadas. 4. Logo, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de provar as horas extraordinárias eventualmente laboradas e não se aplicando ao caso os efeitos materiais da revelia, não encontro razões plausíveis para reforma a sentença recorrida.
5. Sendo assim, ante o exposto, conheço da apelação para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, em consonância com o parecer ministerial”. (TJ-PI - AC: 00261157320088180140 PI, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data de Julgamento: 25/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público - destaquei).

No caso em apreço, reitero que o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório, ao menos no que tange ao extenso período anterior a novembro de 2021.

Concernente ao afastamento dos honorários sucumbenciais, em razão da concessão à gratuidade de justiça à autora, ora apelante, entendo que a sentença também não deve ser modificada.

O art. 98, § 3º, do CPC, assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante disso, não há que se falar em afastamento à condenação aos honorários sucumbenciais à autora, visto que o Magistrado Singular condenou as nos termos que estão previstos no Código Processo Civil.

Friso que a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade de justiça, ocorre por força normativa, não havendo necessidade do Juízo
a quo
se pronunciar, no entanto, no caso dos autos, o Juízo Singular expressamente estabeleceu a observância ao referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024